Tribunal: TJSP
Processo: 1046292-56.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Insurgência contra a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Inadmissibilidade – Hipótese em que a recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira, mesmo após as diversas oportunidades conferidas para tanto – "Prints" colacionados nestas razões recursais que não suprem a necessidade de

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Insurgência contra a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Inadmissibilidade – Hipótese em que a recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira, mesmo após as diversas oportunidades conferidas para tanto – "Prints" colacionados nestas razões recursais que não suprem a necessidade de apresentação das vias originais dos documentos solicitados – Indeferimento do benefício mantido, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC – Prequestionamento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1046292-56.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TALITA BARROS DOS SANTOS, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39281
2
VOTO 39281
AGRAVO INTERNO N° 1046292-56.2019.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TALITA BARROS DOS SANTOS
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Agravo Interno Insurgência contra a r. decisão
monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça
Inadmissibilidade

Hipótese em que a recorrente não comprovou sua efetiva
incapacidade
financeira,
mesmo
após
as
diversas
oportunidades conferidas para tanto “Prints” colacionados
nestas razões recursais que não suprem a necessidade de
apresentação das vias originais dos documentos solicitados
Indeferimento do benefício mantido, nos termos do artigo 99, §
2o, do CPC Prequestionamento Recurso improvido.
1) Cuida-se de agravo interno proposto na expectativa de
reformar a r. decisão monocrática em fls. 185/186 do apenso, que indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça pleiteados pela agravante.
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39281
3
inconformismo (fls. 01/22), que a magistrada sentenciante não concedeu os
benefícios da gratuidade da justiça de forma arbitrária e injusta, sem sequer
mencionar qualquer fundamento relativo a sua situação financeira.
Aduz que comprovou sua insuficiência de recursos, bem como
que está desempregada, conforme demonstra sua CTPS, e que não declarou
imposto de renda nos anos de 2017, 2018 e 2019, por não ter auferido renda
suficiente para tanto.
Salienta que reside em região periférica da capital, conforme
questionário socioeconômico colacionado, e que justamente em razão de sua
precária situação financeira, a agravante está recebendo auxílio governamental,
destinado a indivíduos de extrema baixa renda.
Diz que o indeferimento do benefício pleiteado importa em
violação ao princípio da igualdade, previsto no artigo 5o “caput” da Constituição
Federal, além de contrariar o entendimento adotado pelas Instâncias Superiores,
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de
conceder os benefícios da gratuidade da justiça pleiteados pela recorrente, com o
expresso prequestionamento de toda a matéria debatida, bem como do dissídio
jurisprudencial apresentado.
A parte contrária foi intimada para se manifestar, nos termos do
artigo 1.021, § 2o, do CPC. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 24/25).
O agravado apresentou contraminuta em fls. 27/31.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 32.
É o relatório.
2) O exame dos autos em apenso revela que a agravante
ajuizou “ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada
e inexigibilidade de débito” pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39281
4
Ao constatar que a Carteira de Trabalho e Previdência Social -
CTPS apresentada pela agravante está em branco, inexistindo anotação de
qualquer registro de trabalho, foi determinado que a agravante esclareça, com
documentos, de onde provém seu sustento (fls. 32 em apenso).
Após a manifestação da agravante, e considerando o
Comunicado no 29/2016 da Corregedoria Geral de Justiça, bem como o
Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis
de Demandas da Corregedoria Geral de Justiça), a agravante foi intimada para
apresentar cópia completa de sua CTPS, bem como dos seus três últimos
comprovantes de rendimentos e das três últimas declarações de bens e
rendimentos prestadas à Receita Federal, além de outras determinações relativas
aos requisitos da petição inicial (fls. 49/52 do apenso).
Contudo, a agravante não apresentou nenhuma manifestação,
conforme certificado em fls. 55 dos autos em apenso, ensejando a extinção da
ação e o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (fls. 56/59 do
apenso).
Contra a referida sentença a recorrente interpôs recurso de
apelação, em que pleiteou novamente a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça.
Para que fosse apreciado o pedido de gratuidade da justiça,
este Desembargador Relator determinou que a agravante apresente cópia
completa de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, dos três
últimos comprovantes de rendimentos e extratos bancários atualizados (fls. 182
do apenso).
Entretanto, o prazo concedido mais uma vez transcorreu sem
qualquer manifestação da recorrente, conforme certificado em fls. 184 do apenso,
ensejando o indeferimento do benefício, com fundamento no artigo 99, § 2o do
CPC (fls. 185/186 do apenso).
Dessa forma, considerando que a recorrente deixou de
apresentar os documentos necessários para a comprovação de sua efetiva
insuficiência financeira, mesmo após as diversas oportunidades conferidas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39281
5
tanto, inexiste violação ao princípio da igualdade, tampouco aos precedentes
jurisprudenciais colacionados, ante o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Ademais, é oportuno observar que além de intempestivamente
apresentados, os “prints” colacionados nas razões deste agravo interno não
suprem a necessidade de apresentação das vias originais dos documentos
solicitados tanto pelo Juízo de Primeiro Grau, quanto por este Desembargador
Relator, não se configurando os requisitos necessários para a concessão do
benefício pleiteado, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do CPC.
Portanto,
inexistindo
prova
robusta
acerca
da
efetiva
insuficiência financeira da recorrente, bem como diante do decurso dos prazos
concedidos para a sua comprovação, é de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Declaratória c/c pedido indenizatório Diferimento das custas
processuais Justiça Gratuita Pessoa jurídica Pedido formulado em recurso
de apelação
Indeferimento do benefício
Falta de prova de ausência de
receitas e patrimônio que permita reconhecer como precária a situação financeira
Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98 do Código de Processo
Civil
Ausência de previsão legal
Inteligência da Lei 11.608/03, art. 5o -
Pretensão afastada Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo Interno no
1002842-10.2019.8.26.0344, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/02/2020).
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de justiça gratuita. Pretensão da agravante de reconsideração pelo relator
ou de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não comprovação da
hipossuficiência financeira da agravante, ainda que momentânea. Indeferimento
do pedido de justiça gratuita, de diferimento ou de parcelamento das custas que
se impõe. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Interno no
1038956-98.2019.8.26.0100, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1046292-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 39281
6
A fim de que se possam manejar recursos para as Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserida no recurso.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator